Tribunal: TJMT
Processo: 1017988-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017988-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LINDOLFO ARAUJO FILHO - CPF: 182.698.500-04 (AGRAVANTE), PEDRO DOMINGUES ZEQUINI - CPF: 042.240.308-37 (AGRAVADO), SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO - CPF: 090.418.501-04 (AGRAVANTE), JAIRO DE PAULA FERREIRA JUNIOR - CPF: 267.614.148-14 (ADVOGADO), EDSON AKIRA SATO ROCHA - CPF: 276.484.298-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA
ON LINE
VIA BACENJUD – INDEFERIMENTO – AÇÃO JÁ GARANTIDA POR IMÓVEL OFERECIDO PELO EXECUTADO – NECESSÁRIO AGUARDAR A AVALIAÇÃO DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 851 do CPC, só é possível uma segunda penhora
nos autos da execução se: a primeira for anulada; os bens foram executados, mas o produto da alienação não foi bastante para o pagamento do exequente; ou, ainda, o exequente desistiu da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial.

Na hipótese, constata-se que a Ação já está garantida, uma vez que
o Executado/Agravado ofereceu à penhora parte do imóvel que deu origem ao crédito, de modo que
, revela-se prudente aguardar a avaliação desse bem, uma vez que o valor poderá ser suficiente para quitação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1017988-73.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LINDOLFO ARAÚJO FILHO e SILVINA TERESA BLANCO
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
PEDRO DOMINGUES ZEQUINI
, indeferiu o pedido de penhora
online
via bacenjud.

Inconformados, os Agravantes sustentam que o imóvel dado em garantia foi
vendido para terceiro no decorrer da ação e isso tem causado o atraso na alienação judicial do bem.

Asseveram que apesar de possuírem título executivo de alto valor, vêm sendo impedidos do recebimento do crédito, o que deve ser repelido pelo Poder Judiciário, pois a
execução deve observar o princípio da razoabilidade para que não se torne uma demanda inócua e ineficiente.

Aduzem que
o bem oferecido à penhora possui baixa liquidez, não tendo o Agravado nomeado nenhum outro suficiente para satisfazer o crédito.

Afirmam que, ao contrário do que consta na decisão agravada, a tentativa de penhora
on line
não implica excesso de execução, eis que até o
momento não ocorreu a alienação do bem oferecido.

Forte nestes argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja deferido o pedido de penhora
on line
via BACENJUD nas contas do executado, consoante dispõe o art. 854, do CPC.

Não houve pedido para concessão de efeito ativo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 31757456.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020